Tribunal: TJSP
Processo: 1090821-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA – Banco de dados – Comunicação prévia sobre o apontamento do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – Ausência – Inscrições que se referem aos títulos protestados – Reprodução de dados públicos – Desnecessidade da notificação prévia – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1090821-
97.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONTAGO
CONSTRUTORA LTDA, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090821-97.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36624
APEL.No: 1090821-97.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MONTAGO CONSTRUTORA LTDA.
APDO. : BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

*AÇÃO DECLARATÓRIA Banco de dados Comunicação
prévia sobre o apontamento do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes Ausência Inscrições que se referem aos títulos
protestados Reprodução de dados públicos Desnecessidade da
notificação prévia Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação declaratória c/c tutela de urgência antecipada em caráter incidental bem
como condenou o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Os embargos de declaração interpostos (fls. 158/161)
foram rejeitados pela r. decisão de fls. 168.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que não foi
demonstrado que os apontamentos se referiam a títulos protestados;
necessária a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC); as notificações
deveriam ser encaminhadas mediante aviso de recebimento (AR) e por fim
pugna sejam cancelados os apontamentos existentes no banco de dados da
apelada, porquanto não comprovada a comunicação prévia, invertendo-se os
ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado.
É o relatório.
O próprio documento acostado pela apelante estampa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090821-97.2018.8.26.0100 -Voto no
3
os apontamentos existentes se referem a títulos protestados nos últimos cinco
anos e mais adiante enumera todas as consultas realizadas, portanto
imprópria a inversão do ônus da prova requerida (fls. 21/25).
O art. 43, § 2o do CDC determina a prévia comunicação
por escrito ao consumidor acerca do apontamento de seu nome nos cadastros
de inadimplentes, todavia, na espécie trata-se somente de reprodução de
dados públicos referente aos protestos realizados, prescindindo da referida
notificação.
Como asseverou o d. Juízo a quo:
Todavia, existe uma exceção, a qual dispensa a prévia
comunicação do devedor pelo órgão de restrição ao crédito (por exemplo, SPC
e SERASA), qual seja, se estes serviços de proteção ao crédito estiverem
apenas reproduzindo informação negativa que conste de registro público,
como por exemplo, anotações de protestos que constem do Tabelionato de
Protesto e anotações de execução fiscal que sejam divulgadas no Diário
Oficial.
Neste sentido:
Apelação. Ação indenizatória. Preliminar de ilegitimidade
afastada. Falta da notificação aludida no art. 43, § 2o, do CDC, quando de
apontamento junto ao cadastro de inadimplentes da SERASA. Protesto. Dados
públicos do Cartório de Protestos. Utilização servil dessas informações
fidedignas por órgão de proteção ao crédito. Exercício regular de direito.
Inexistência de vício ou ilicitude decorrente da falta da notificação. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0026209-36.2013.8.26.0071; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
28a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de Registro: 12/06/2017)
Acresça-se que o Cartório de Protestos envia comunicação
ao devedor relativo ao protesto iminente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090821-97.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Desta forma, imperiosa a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator